Tribunal: TJMT
Processo: 1018139-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018139-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0001-89 (AGRAVANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1018139-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: SCALEZ – COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – LTDA

AGRAVADO
: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Scalez – Comércio de Derivados de Petróleo – LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1019596-63.2020.8.11.0003, ajuizada por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em desfavor da empresa ora Agravante, em despacho saneador, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pela Agravante/Ré.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que vem enfrentando dificuldades financeiras, por se tratar de pessoa jurídica com despesas superiores à receita, conforme documentos em anexo, sendo lícito e de direito o deferimento do benefício da justiça gratuita, pois presente os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Assegura que, de acordo com nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica também pode ser beneficiada com a justiça gratuita e, no presente caso a incapacidade financeira é latente, visto que a empresa passa exatamente por processo de recuperação judicial, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento das custas.

Com esses argumentos, requer a concessão de liminar para suspender a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para conceder à Agravante o benefício da assistência judiciária.

O pedido de liminar foi deferido para suspender em parte a decisão recorrida, apenas com relação ao indeferimento a justiça gratuita requerida (id. 105277462).

Contrarrazões no id. 106790970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 115786960).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Scalez – Comércio de Derivados de Petróleo – LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1019596-63.2020.8.11.0003, ajuizada por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em desfavor da empresa ora Agravante, em despacho saneador, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pela Agravante/Ré.

Pois bem.

Verifico nos autos eletrônicos que o Magistrado
a quo
ao proferir a decisão recorrida assim fundamentou:

[...]. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

A SCALEZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 53260460).

A Constituição da República assegura entre os Direitos e Garantias Fundamentais que:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 98:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como se vê, o benefício de assistência judiciária gratuita destina-se às pessoas físicas e jurídicas, contudo, não tenho como evidenciado, no presente caso, circunstâncias que ensejem a concessão desta benesse em favor da ré
, já que não juntou qualquer prova nesse sentido.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Na mesma direção é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA E INTIMOU O AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS – SINDICATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; (...) (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (N.U 1002882-71.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019).”

Assim, para a pessoa jurídica, não basta a mera alegação, exige-se prova documental idônea, a demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não foi cumprido no presente caso.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela ré SCALEZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. [...].
[Destaquei].

No que tange à matéria em questão, a legislação processual implementada delineia parâmetros a serem observados quando do exame do pedido de gratuidade de justiça.

Registro, desde já, que, compartilho do entendimento de que a Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Deste modo, é lícito ao magistrado o indeferimento do pleito de justiça gratuita se existentes nos autos elementos capazes de desconstruir a alegação de hipossuficiência financeira expendida pela parte requerente.

Todavia, com vistas a garantir os princípios do contraditório e do acesso à Justiça, assegurados constitucionalmente, determina-se que, ao invés do indeferimento de plano, seja oportunizada aos postulantes a possibilidade de comprovar a sua condição financeira, a qual poderá ser demonstrada por meio da juntada de documentos correlatos a esta.

Neste sentido é a regra prevista no art. 99, §2º, do CPC/15:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[Destaquei].

No caso dos autos, verifico que, o Magistrado de Primeiro Grau não oportunizou a parte recorrente a possibilidade de carrear documento comprobatório da alegada insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão feriu dispositivo constitucional, previsto no artigo 5º, LV, que estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Deve ser oportunizado a parte, demonstrar sua condição de hipossuficiente e, por conseguinte, que é merecedor da gratuidade da justiça, de modo que a prévia intimação para apresentar documentos atualizados, é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO 99, §2º DO CPC – O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IMPEDE A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

A decisão que indefere a justiça gratuita sem prévia oitiva da parte é inválida, pois o Código de Processo impede a prolação de decisão surpresa.

(N.U 1001649-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 1/9/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício (§2º do art. 99 do CPC).

(N.U 1011125-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 8/9/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO ORDINÁRIA - PESSOA JURÍDICA - PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos moldes do artigo 99, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

2. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

3.Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1008500-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita pressupõe a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

(AI 1000358-72.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/3/2017, publicado no DJE 17/3/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL - OBJETOS DISTINTOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp nº. 996690/SP). Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

(RAI 1002673-10.2016.8.11.0000. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 8/3/2017, publicado no DJE 3/4/2017).

No vertente caso, conforme já afirmado, o Magistrado
a quo
não obedeceu aos comandos normativos mencionado, tendo em vista que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem determinar a intimação da parte para comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ante o exposto,
provejo em parte
o recurso e reformo a decisão agravada, cabendo ao Juízo de Primeira Instância, antes de analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente a Agravante, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC c/c artigo 5º, LV, da CF/88 para comprovar com documentos recentes a alegada hipossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022